Tribunal: TJMT
Processo: 1023240-86.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023240-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (PACIENTE), JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.910.241-95 (PACIENTE), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PRISCILA CASSU RUBIRA (VÍTIMA), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA –
PRETENDIDA LIBERDADE
– INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO DOS INCREPADOS NO CRIME APURADO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA O RESGUARDO DAS INVESTIGAÇÕES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PREVISTOS NA LEI N.º 7.960/89 – PACIENTES QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS E AINDA SE ENCONTRAM FORAGIDOS – CÁRCERE TEMPORÁRIO QUE SE IMPÕE – ORDEM DENEGADA.

Está satisfatoriamente motivado o decreto de prisão temporária que expõe, de forma concreta e com base nos elementos disponíveis nos autos, as fundadas razões de autoria ou participação dos pacientes no delito de roubo, bem como a imprescindibilidade da sua constrição ambulatorial como forma de garantir as investigações policiais.
In casu,
de acordo com a prova pré-constituída, em que pese a decretação da busca e apreensão nas residências indicadas como sendo dos pacientes, os mesmos não foram encontrados e encontram-se foragidos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE(S
)

JODNEI RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA

JUCINEI DA COSTA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que lhes decretou a
prisão temporária
nos autos n.º 1038315- 62.2021.811.0002 (PJe), em que investigados pela suposta prática do crime de
roubo majorado
.

Contextualizando a impetração, o causídico esclarece que em
06/12/2021
foram deferidas as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor dos ora pacientes, esta última pelo prazo de 05 (cinco) dias, sendo as respectivas ordens judiciais de busca e apreensão devidamente cumpridas na data de
13/12/2021
.

Nessa esteira, a materializar o aludido constrangimento ilegal, sustenta a
ausência dos requisitos da Lei n.º 7.960/89
e a
desproporcionalidade do cárcere provisório
, visto que todos os pacientes são primários, possuem endereços fixos na Comarca, nada de ilícito fora apreendido por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e não há indícios de que porventura estejam ameaçando testemunhas de supostos crimes por eles cometidos ou mesmo dificultando a colheita de provas.

Acrescenta, nesse diapasão, que
inexistem fundamentos idôneos
capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, sendo o único intuito da prisão dos pacientes
“buscar confissão arbitrária”
, principalmente porque assegura que os investigados ostentam predicados pessoais abonatórios e se comprometem a comparecer a todos os atos para os quais forem intimados; sendo, portanto, suficientes, as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para determinar a imediata liberação dos pacientes, revogando-se a prisão temporária destes e expedindo-se os respectivos contramandados de prisão; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do recolhimento por restrições diversas do cárcere.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
; vindicando, oportunamente, pela
intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível no ID 113850953.

A tutela de urgência foi
indeferida
em decisão de ID 113900993 e as informações prestadas pela d. autoridade impetrada encontram-se no ID 114747953.

Em seguida, o
Parquet
manifestou-se opinando pela
denegação da ordem
, em documento eletrônico de ID 116489486.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que no dia
24/11/2021
, por volta das 01h00min, a vítima
Priscila Cassu Rubira
conduzia o veículo caminhão Scania 380, cor vermelha, ano 2011/212 pela BR 070, sentido ao município de Cáceres/MT, carregado com bebidas destiladas, quando foi interceptada por um veículo GOL BRANCO e ameaçada por dois indivíduos que anunciaram o roubo, mediante o emprego de arma de fogo.

A vítima foi colocada no interior do veículo GOL e seguiu para um local, onde permaneceu até as 05h00min, enquanto seu
caminhão Scania com o Reboque Rondon ano 2014/2015
foi subtraído pelos criminosos.

Conforme consta, o veículo Scania foi abandonado em uma borracharia próxima ao local do fato, sendo subtraídos o Reboque (carregado com 1.000 unidades de Cachaça 61 EMI 12X600ML e 2.500 unidades de Vodka Skarloff, de propriedade da empresa
Missiato Indústria e Comércio da cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP
– mercadorias que possuem o valor aproximado de R$106.280,00), bem como 1 (um) aparelho de som, 1 (um) motor de ar condicionado, 1 (uma) mochila com pertences pessoais, 1 (um) rádio PX e a quantia de R$ 100,00 em espécie.

Conforme consta no caderno investigativo, a vítima prestou declarações em 29/11/2021 e após analisar as imagens fotográficas dos suspeitos, apontou sem
sombra de dúvidas os pacientes
JODNEI RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
com autores do crime.

Na oportunidade, a vítima
Priscila
também teria detalhado a conduta de cada um dos suspeitos durante a empreitada criminosa, identificando
JOSÉ MARINHO
como sendo um dos que lhe abordou em posse de arma de fogo (tipo revólver, com cabo de madeira), ao passo que
JODNEI
teria surgido após a abordagem para conduzir o caminhão roubado. A vítima ainda teria narrado que um terceiro indivíduo participou do crime, ficando com ela no cativeiro.

Após as diligências, os policiais teriam
identificado o terceiro suspeito como sendo
JUCINEI DA COSTA SANTOS,
vulgo “Neguinho”, o qual teria exercido papel fundamental no crime, pois primeiramente teria locado o veículo

GOL Branco, placa QCA 3366, junto a empresa
Atlanta Rent a Car,
e, em seguida, teria utilizado o automóvel para levar os demais comparsas até a região onde ocorreu o roubo e, após a execução do crime, teria transportado a vítima até o cativeiro.

Diante de tais fatos, a d. autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão temporária dos suspeitos, o que, após o parecer favorável do i. órgão ministerial, foi decretado pelo d. magistrado singular, em
07/12/2021,
com o fim de garantir a higidez das investigações. A respeito,
destaca-se que a referida ordem nunca foi cumprida, eis que os pacientes se encontram foragidos
.

Posteriormente, a defesa do increpado apresentou pedido de revogação da prisão temporária, o qual foi negado pelo magistrado primevo em
17/12/2021
, consoante decisão de ID
113850953– p. 113/114.

Irresignado, o impetrante apresentou o presente
mandamus,
sob a alegação da ausência dos requisitos da prisão temporária.

Sem razão, contudo.

Com efeito, é de conhecimento que a prisão temporária possui natureza essencialmente acautelatória, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando indispensável para as investigações ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação do suspeito no cometimento dos crimes listados naquele diploma.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”), a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de modo cumulativo. A título de ilustração:

Lei nº 7.0960/89:

“Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

f)

Estupro (art. 217-A, do Código Penal (...)”

No caso em tela, e
xaminando detidamente a decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação das medidas segregatícias, verifica-se que o d. magistrado singular impôs a prisão temporária pelo prazo de
05 (cinco) dias
,
com fulcro no art. 1º, §2º, incs. I e III, alínea
f
, e art. 2º,
caput,
ambos da Lei n.º 7.960/89, por entender
haver fundadas suspeitas de que os pacientes
JODINEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA e JUCINEI DA COSTA SANTOS
teriam praticado o crime de roubo em face da vítima
Priscila Cassu Rubira
e que a medida segregatícia seria imprescindível para a apuração dos fatos.

A despeito, de os impetrantes sustentarem a
inexistência de fundamentos idôneos
capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, haja vista que
os pacientes são primários; possuem endereços fixos; nada de ilícito fora apreendido por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão; e não há indícios de que porventura estejam ameaçando testemunhas de supostos crimes por eles cometidos ou mesmo dificultando a colheita de provas,
não vejo razão para acolhimento da postulação.

Desta feita, no que concerne a
imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações
, verifico que foi constatada pela autoridade impetrada com base em elementos concretos e vinculados à hipótese dos autos, mormente em razão da
necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos, com diligências a serem realizadas, inclusive a inquirições de testemunhas sem interferências, além da
existência de fundadas suspeitas da prática de atividades ilícitas por parte dos representados.

Não se descuida que, consoante as informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora (ID
114747953)
,
os mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes não foram cumpridos
, uma vez que nenhum deles foi encontrado nos endereços indicados e encontram-se foragidos.

Ademais,
em reforço argumentativo,
em consulta aos sistemas informati
vos
deste E. Tribunal verifico que o
s

investigado
s

JODINEI e JOSÉ MARINHO
também

possuem outros registros criminais
que revelam a periculosidade do
s
agente
s
, ao passo que:

a)
JODINEI RODRIGUES DA SILVA
possui contra si as Ações Penais n.°
0001007-21.2018.8.11.0032 – código: 12966083 [roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima – cujo objeto do crime também corresponde a um caminhão que transportava bebidas alcóolicas] e n.° 0010653-19.2016.8.11.0002 – código: 11580054 [homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima];

b)
JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
possui contra si a Ação Penal n.°
0003205-87.2019.8.11.0002 [receptação – cujo objeto do crime também corresponde à carga roubada de um caminhão] e o APFD n.° 1027211-73.2021.8.11.0002 [furto qualificado de veículo automotor];

Assim,
in casu
, bem delineadas as razões que justificam o mandado de prisão e não havendo nos autos do remédio heroico prova hábil a revelar que o inquérito policial do caso em apreço foi encerrado, impede-se que sejam acolhidas como críveis as teses defensivas devendo, portanto, serem mantidas as custódias temporárias dos favorecidos nessa ordem para garantir que o trabalho policial termine de forma regular, sem qualquer interferência dos suspeitos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. PACIENTES FORAGIDOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal
. 2. No caso, há relevantes indícios de que os ora pacientes planejaram e executaram delito de homicídio qualificado contra a vítima - esposo da investigada - motivados por interesses patrimoniais e de sucessão. 3. O decreto tem como fundamento o fundado receio de que os pacientes intentariam embaraçar a correta investigação criminal, em razão de a comarca ser próxima à região de fronteira, e o fato de a corré ter ameaçado uma das vítimas. 4.
Consigne-se que até o momento o mandado de prisão temporária não foi cumprido, estando os pacientes foragidos
. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de fuga dos pacientes, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, assegurar a correta instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal. 7. Ordem denegada. (HC 516.456/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) –
destaquei
.

Assim sendo, tenho que a mera permanência em liberdade dos increpados, ao menos por ora, coloca em risco o bom andamento das investigações e a conveniência da apuração policial, influenciando negativamente e até mesmo impedindo a plena colheita probatória e indiciária pelos agentes estatais.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão temporária ora combatida, porquanto especada sobre elementos concretos e disponíveis nos autos que indicam as fundadas razões de autoria ou participação dos pacientes no delito, bem como a imprescindibilidade do seu isolamento ambulatorial como forma de garantir o sucesso investigatório, tudo em observância aos ditames constitucionais, inclusive daquele estampado no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão temporária ou em inidoneidade da fundamentação para a sua imposição.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JODINEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA E JUCINEI DA COSTA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho os encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022